Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706912-42.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WESLEY VIEIRA COELHO EMBARGADO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto aos embargos de declaração de Id 71758192, pois, além de opostos contra a sentença - e não contra pronunciamento judicial deste Juízo -, trata-se de mera reiteração de recurso já oportunamente julgado em primeiro grau (Id 67967037 e Id 67967042). Neste passo, não vislumbrando nenhuma providência pendente atinente à competência deste Juízo de Revisão, à Secretaria para proceder nos termos da decisão monocrática homologatória da desistência, encartada ao Id 71527824. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora